Tribunal: STF
Processo: HC 195780
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alegou constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 541.994/RN, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Requereu-se, assim, a concessão da ordem, determinando o julgamento imediato do HC nº 541994/STJ no STJ, com a inclusão em mesa do processo na próxima sessão da Sexta Turma.
    Diante desse quadro, em 24/12/2020, concedi a ordem de Habeas Corpus, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do Habeas Corpus 541.994/RN, no prazo máximo de quatro sessões. 
    O impetrante, na Petição 24.054/2021 (Doc. 16), apresentou manifestação por meio da qual requereu seja determinada a suspensão do prazo para alegações finais em primeiro grau, até que o STJ julgue definitivamente o HC lá impetrado. 
    Em 13/4/2021, deferi o pedido para determinar a suspensão do prazo para o oferecimento de alegações finais nos autos da ação penal de origem, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus 541.994/RN, em curso no STJ.
    Instado a se manifestar, o Relator do HC 541.994/RN no Superior Tribunal de Justiça informou que o feito será levado a julgamento no prazo máximo de 3 sessões.
    Na Petição 4255/2021, de 22/4/2021, a magistrada de origem registra que os prazos para o oferecimento das razões finais (...) já estavam exauridos, o que implica reconhecer estar prejudicado o cumprimento da ordem emanada. 
    A defesa, então, requereu que esta CORTE determine ao Juízo de origem que suspenda o processo até julgamento definitivo do HC no STJ, devolvendo o prazo para a defesa apresentar complementação às alegações finais. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Conforme relatado, em 13/4/2021, deferi o pedido formulado pela defesa para determinar a suspensão do prazo para o oferecimento de alegações finais nos autos da ação penal de origem, em trâmite perante a 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus 541.994/RN, em curso no STJ, diante do risco de dano ao paciente, que, segundo alegou, poderia ser julgado por Órgão Judicial incompetente, sem que a tese defensiva acerca de tal circunstância fosse devidamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Diante desse cenário, ainda que já tenham sido apresentadas as alegações finais pela defesa do ora paciente, não se verifica, à evidência, a prejudicialidade de referida decisão, considerando que a impetração em curso no Superior Tribunal de Justiça, cuja excessiva demora para julgamento é o objeto do presente writ, permanece sem apreciação do mérito. 
    Diante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO da ação penal n. 0812330-44.2017.4.05.8400, em trâmite perante a 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus 541.994/RN, em curso no STJ.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente